Tribunal: STF
Processo: ARE 1568860
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Base de cálculo de férias e décimo terceiro salário. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Análise de norma infraconstitucional. Súmula 280 do STF. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Voto proferido em Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário. O recurso versava sobre a base de cálculo do terço de férias e do décimo terceiro salário de servidor público.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, em face da necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de análise de norma infraconstitucional local (Súmula 280 do STF).



    III. Razões de decidir



    3. Não há necessidade de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, em nome da celeridade processual (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) e da inexistência de efeitos modificativos na decisão, afastando-se a hipótese de “decisão surpresa” (CPC, art. 10).



    4. A parte recorrente não apresentou novos argumentos capazes de modificar a decisão agravada, que se pautou na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    5. A controvérsia sobre a base de cálculo do terço de férias e do décimo terceiro salário demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional local, o que é vedado em Recurso Extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.